Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-24.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Bem de Família, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JANETE CARNEIRO LEITE - CPF: 192.616.916-68 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), LEANDRO CARNEIRO LEITE - CPF: 237.341.166-00 (APELANTE), MARCELO CARNEIRO LEITE - CPF: 240.622.511-91 (APELANTE), WAGNARA CARNEIRO LEITE - CPF: 907.043.396-68 (APELANTE), LEOPOLDO LEITE - CPF: 050.528.316-68 (APELANTE), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (APELANTE), JULIA CARNEIRO LEITE - CPF: 655.128.801-44 (APELANTE), JULIA CARNEIRO LEITE - CPF: 655.128.801-44 (APELADO), JULIA CARNEIRO LEITE - CPF: 655.128.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRERROGATIVA DO RELATOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão que, no recurso de apelação, deu parcial provimento para incluir os imóveis registrados sob as matrículas nº 21.378 e nº 21.297 no inventário do espólio, sendo incabível a lavratura da escritura pública por meio de alvará judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado em relação ao pedido de adiamento da sessão de julgamento, em razão da impossibilidade de comparecimento da advogada habilitada; (ii) saber se a inclusão do imóvel no inventário é devida, considerando a promessa de compra e venda não quitada integralmente durante a vida da de cujus; e (iii) saber se é cabível a exclusão do valor pago por meio da promessa de compra e venda da base de cálculo do ITCD.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas discordância quanto ao julgamento da matéria, o que não se coaduna com a finalidade legal dos embargos de declaração.

4. Segundo o eg. Superior Tribunal de Justiça,
"A falta de decisão acerca de pleito, visando adiar sessão de julgamento, não enseja nulidade, porquanto o pedido de sustentação oral tem o único efeito de imprimir ao processo respectivo uma preferência de julgamento na sessão originariamente agendada, da qual as partes e seus advogados já estão devidamente cientificados"
(EDcl no REsp 520.547/SP, 4ª T., Min. Fernando Gonçalves, DJ 16/02/2004).

5. O v. acórdão foi claro ao consignar que a venda do imóvel não foi quitada integralmente durante a vida da
de cujus
, motivo pelo qual o bem permanece no patrimônio da
de cujus
e deve ser formalmente inventariado, inclusive com o recolhimento de ITCD sobre o saldo remanescente.

6. O recurso revela nítido caráter infringente e protelatório, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há cerceamento de defesa quando o pedido de adiamento da sessão de julgamento não é apreciado, porquanto o pedido de sustentação oral tem o único efeito de imprimir ao processo respectivo uma preferência de julgamento na sessão originariamente agendada, da qual as partes e seus advogados já estão devidamente cientificados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016;

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.12.2017, DJe 15.12.2017;

STJ, AgRg no REsp n. 1.323.145/MG, Rel. Min Mauro Campbell Marques, j. 20/2/2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JANETE CARNEIRO LEITE e OUTROS, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de apelação (Proc. nº 1001236-24.2024.8.11.0041), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer que o imóvel registrado sob as matrículas nº 21.378 (anteriores nº 6.910 e nº 21.298) e nº 21.297 devem compor o inventário do Espólio, sendo incabível a lavratura da escritura pública com fundamento em alvará judicial. (cf. Id. nº 282420867).

Em suas razões, os embargantes apontam omissão do acórdão quanto ao pedido de redesignação da sessão de julgamento, formulado com fundamento na impossibilidade de comparecimento da única advogada habilitada em razão de audiência designada para data e horário conflitantes, circunstância que teria impedido a realização da sustentação oral previamente requerida.

Sustentam que tal omissão consubstancia cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento, nos termos da jurisprudência consolidada.

Prosseguem os embargantes apontando omissões no enfrentamento de preliminares suscitadas nas contrarrazões à apelação, bem como no tocante à tese central da validade da promessa de compra e venda firmada em vida pela de cujus, que teria recebido mais de 85% do preço pactuado, devendo-se, portanto, excluir tal montante da base de cálculo do ITCD.

Reiteram que o acórdão embargado deixou de aplicar o entendimento consolidado na Súmula 590 do STF e na jurisprudência do STJ, segundo os quais não incide ITCD sobre bem objeto de promessa de compra e venda quitada em vida, por não representar acréscimo patrimonial ao herdeiro.

Aduzem, ainda, erro de premissa no acórdão recorrido ao determinar a inclusão integral do imóvel no inventário para fins de tributação, como se a totalidade do bem fosse objeto de transmissão causa
mortis
, ignorando a natureza jurídica da promessa de venda e o valor já percebido em vida pela falecida.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração,
“a fim de que seja corrigido o erro de premissa perpetrado na decisão embargada, aplicar o s efeitos infringentes, para manter a sentença, e desprover o Recurso de Apelação.”
(cf. Id. nº 276828870).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração (cf. Id. nº 284872897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual foi claro ao concluir que a venda do imóvel não foi quitada durante a vida da “
de cujus
”, restando uma parcela significativa pendente de quitação, prevista para ser paga no momento da lavratura da escritura pública (cf. Id. nº 233474673, cláusula décima terceira), circunstância que impede a exclusão do imóvel do inventário e impossibilita a lavratura da escritura pública por meio de alvará judicial, nos termos do Art. 1.267 do Código Civil.

Sobre o recolhimento do ITCD, o v. acórdão apontou que o referido bem não foi transferido aos sucessores, pois já havia sido objeto de alienação antes do falecimento da proprietária, de modo que apenas possuem direito ao saldo remanescente da venda. Considerando que o referido tributo correspondente à última parcela já foi recolhido, não há nem mesmo objeto para a tese suscitada pela embargante.

Por fim, quanto a alegada omissão na apreciação do pedido visando adiamento da sessão de julgamento, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que não há cerceamento de defesa, porquanto se trata de prerrogativa exclusiva do Relator:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO.
PRERROGATIVA DO RELATOR.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o teor do art. 565 do CPC é no sentido de se dar preferência ao julgamento do processo, não conferindo direito à parte ao adiamento da sessão de julgamento, o que ocorrerá ou não conforme prudente avaliação do magistrado.

2. Ademais,
"A falta de decisão acerca de pleito, visando adiar sessão de julgamento, não enseja nulidade, porquanto o pedido de sustentação oral tem o único efeito de imprimir ao processo respectivo uma preferência de julgamento na sessão originariamente agendada, da qual as partes e seus advogados já estão devidamente cientificados
" (EDcl no REsp 520.547/SP, 4ª T., Min. Fernando Gonçalves, DJ 16/02/2004).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.323.145/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 28/2/2014. - destaquei)

Ademais, não houve comprovação de qualquer prejuízo pela parte interessada, haja vista que, como já dito, o v. acórdão apenas determinou a inclusão do imóvel no inventário do espólio, em razão da ausência de escritura pública para a transferência definitiva e até mesmo a quitação integral do preço avençado, como determina a legislação vigente.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se os embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutirem a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, quanto as demais teses, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

ADVIRTO
expressamente que o manejo de novo recurso com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025